Tribunal: TJPA
Processo: 0807457-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807457-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ABILIO TORRES DO CARMO, RAIMUNDO MARIA MIRANDA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROGRAMA “ASFALTO NA CIDADE”. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO PARA CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. INCIDÊNCIA DAS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE UM DOS AGRAVANTES. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO AOS ATIVOS NÃO IMPENHORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de indisponibilidade de bens dos agravantes em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, referente à execução do programa "Asfalto na Cidade", com suposto prejuízo de R$ 44.626.579,70 aos cofres públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decretação da indisponibilidade de bens dos agravantes e a necessidade de comprovação do dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa, conforme as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021, ao reformular o regime jurídico da improbidade administrativa, passou a exigir dolo específico para configuração do ato ímprobo, sendo insuficiente a mera voluntariedade do agente público ou a simples irregularidade na conduta administrativa.

4. Em relação ao agravante Raimundo Maria Miranda de Almeida, designado como fiscal suplente do contrato, não ficou evidenciado o dolo específico necessário à configuração do ato de improbidade, uma vez que sua atuação não foi caracterizada por vontade consciente e livre de produzir resultado ilícito, conforme disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

5. Quanto ao agravante Pedro Abílio Torres do Carmo, ordenador de despesas à época dos fatos, os indícios apontam para a realização de pagamentos indevidos, sub-rogações acima do limite permitido e outras irregularidades contratuais graves sob sua supervisão. Presentes elementos mínimos para manutenção da indisponibilidade de bens em relação a este agravante, como forma de garantir eventual ressarcimento ao erário.

6. A penhora de ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD (atual SISBAJUD), deve respeitar a impenhorabilidade de valores de caráter alimentar, conforme art. 833, IV, do CPC, sendo cabível a exclusão de bloqueio sobre proventos de aposentadoria creditados nas contas dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A decretação de indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa deve observar a demonstração do dolo específico previsto na Lei nº 14.230/2021, sendo incabível a constrição de valores protegidos pela impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0807457-88.2020.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe parcial proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

PEDRO ABÍLIO TORRES DO CARMO
e RAIMUNDO MARIA MIRANDA DE ALMEIDA
,
com esteio no art. 1.015, do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, na AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0829216-78.2020.8.14.0301, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
deferiu o pedido do Ministério Público do Estado do Pará para decretar a indisponibilidade de bens dos agravantes.

Em síntese dos autos, o Ministério Público narra terem sido detectadas diversas irregularidades na execução do programa “Asfalto na Cidade”, firmado em 2014 entre Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará–SEDOP e a Construtora Lorenzoni LTDA, tendo como objeto a execução de obras de e recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas em 17

municípios da região de integração do Xingu e Lago Tucuruí, num total de 50 km, e recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas, com CBUQ, nos municípios da região de integração do Xingu, num total de 50 km.

Dentre as irregularidades apontadas, destacou indicativos de pagamento por serviços não realizados e deterioração precoce das obras.

Sustentou indícios de R$44.626.579,70 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta centavos) dos cofres públicos, enriquecendo ilicitamente empresas beneficiadas com os contratos (contratante e sub-rogadas).

O Ministério Público argumenta que os agravantes tiveram responsabilidades diretas: Pedro Abílio, como ordenador de despesas, apontado como responsável por autorizar os pagamentos indevidos, baseados nos atestos fornecidos pelo fiscal de contrato, José Bernardo Macedo Pinho. Raimundo Miranda, que teria sido fiscal do contrato, embora em função de suplente, sem substituição efetiva do titular.

A decisão de primeira instância considerou a gravidade dos fatos e deferiu a indisponibilidade dos bens até o montante de R$ 44.626.579,70, como medida cautelar para assegurar eventual ressarcimento ao erário.

Na ocasião, determinou ainda as seguintes providências:

a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens;

b) expedição de ofício aos Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os indigitados corréus sócios ou usufrutuários de cotas;

c) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os corréus sócios, administradores ou usufrutuários de cotas/ações, com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

d) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome dos corréus;

e) bloqueio pelo sistema BACENJUD de contas e aplicação financeiras dos corréus.

Face a decisão, o Sr. Pedro Abílio e o Sr. Raimundo Miranda, interpuseram o presente Agravo de Instrumento, argumentando, em síntese, a ausência de dolo, má-fé ou enriquecimento ilícito. Pedro Abílio afirma que os pagamentos foram realizados com base em parecer técnico do fiscal, enquanto Raimundo Miranda questiona sua inclusão no processo, pois nunca teria exercido funções atribuídas ao fiscal titular, o Sr. José Bernardo.

Das condutas atribuídas à Pedro Abílio, consta que à época dos fatos era titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará–SEDOP, e assinou o Contrato Administrativo nº 22/2014 e 46/2018, entabulado com a Construtora LORENZONI LTDA, e expediu ordens de serviço para a execução das obras, sendo responsável pelas obras em questão.

Por sua vez, Raimundo Maria Miranda, na qualidade de fiscal de contrato, juntamente com o sr. José Bernardo, teriam realizado os “
atestos”
dos boletins de medição sem sequer realizar a fiscalização para o qual foram designados.

Afirmam que se houve pagamento indevido, Pedro Abílio, foi induzido ao erro, pois se baseou nos pareceres técnicos de engenharia a quem cabia atestar e acompanhar a execução das obras. Não sendo possível aos ordenadores revisarem todas as medições a serem pagas. O processo em questão possuía um responsável imediato, qual seja, o Fiscal da obra, além do diretor técnico a quem o fiscal da obra era diretamente subordinado, nos termos do art. 3º, XVI, da Lei Estadual nº 6.213/1999.

Complementam que Pedro Abílio realizou os pagamentos relacionados à obra sempre munido dos pareceres técnicos do fiscal de obras, enquanto Raimundo Miranda sequer deveria ter sido incluído pelo
Parquet
na petição inicial, já que era apenas o suplente e, em momento algum, substituiu o titular na função.

Aduzem que a ordem de indisponibilidade proferida pelo juízo de piso incidiu em
proventos de aposentadoria (INSS), portanto, impenhoráveis por determinação legal do art. 833, IV do CPC.

Requereram a concessão de tutela recursal de urgência a fim de que seja desconstituída a ordem de bloqueio de valores, e em mérito, o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento Interposto.

Em apreciação sumária, concedi em parte a tutela requerida, apenas para afastar a possibilidade de bloqueio dos valores tidos como impenhoráveis.

Apresentadas Contrarrazões, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa refutou as razões recursais tecidas, reafirmando os termos da inicial, afirmando que Raimundo Miranda atuou efetivamente no Programa “Asfalto na Cidade” e assinou documentos como fiscal e Pedro Abílio autorizou pagamentos antecipados e expedidos sem contratos formais e estava ciente das irregularidades relatadas pela Auditoria Geral do Estado (AGE).

Sustenta que houve fraude ao processo licitatório, sub-rogações irregulares e ausência de dolo e má-fé não isentariam os agravantes, bem como, defendeu a regularidade do bloqueio cautelar, considerando a inclusão de valores protegidos pela impenhorabilidade.

Requereu seja negado provimento ao recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
ratificou os termos das contrarrazões apresentadas, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de instrumento, mencionando: indícios robustos de improbidade administrativa; participação ativa de Raimundo Miranda no Programa "Asfalto na Cidade"; conduta negligente e dolosa de Pedro Abílio como secretário responsável pelos contratos.

Viram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão,
sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Igualmente importante mencionar que embora a ação tenha sido ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, ainda sob a égide da Lei nº 8.429/92, as normas de conteúdo processual têm aplicação imediata ao processo, de forma não retroativa, e em relação às normas sancionadoras, é cabível a sua aplicação retroativa para beneficiar o requerido.

Nesse compasso, importante destacar que dentre as diversas alterações ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa, a superveniência da norma retirou as hipóteses culposas (negligência, imprudência e imperícia) para sua configuração, de modo que somente o dolo específico tem o condão de ensejar a aplicação da lei.

É o que se observa a partir dos trechos transcritos a seguir:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único. (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

O art. 1º, §2º da Lei faz referência a necessidade de dolo específico, e não mais o dolo genérico (agente age voluntariamente, mas sem finalidade específica de agir), que na lição de Marçal Justen Filho (Reforma da Lei de Improbidade Administrativa Comparada e Comentada, Rio de Janeiro: Forense, 2022) se caracteriza pelo seguinte:

“O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato subsumível à tipificação material prevista em lei. É indispensável a consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

(...) Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo pra o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.”

O entendimento consolidado é que a improbidade é uma espécie de ilegalidade qualificada pela intenção (dolo ou, excepcionalmente, culpa grave) de violar a legislação e pela gravidade da lesão à ordem jurídica, e a tipificação da improbidade depende da demonstração da má-fé ou da desonestidade, não se limitando à mera ilegalidade, bem como da grave lesão aos bens tutelados
.

Como definição, estabeleceu o dispositivo legal: "considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente" (§ 2º) e que "o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa" (§ 3º). Além de estabelecer expressamente que se aplicam "ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (§ 4º).

Portanto, a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.

Considerando que a Ação de Improbidade foi ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, o Ministério Público fundamentou suas alegações na existência de dolo genérico, da conduta de não cumprir com 100% das obrigações contraídas.

Neste ponto, como já afirmado, por força da nova disciplina conferida à Lei de Improbidade,
apenas a ilegalidade ou irregularidade da conduta do administrador não basta para caracterizar o ato de improbidade administrativa.

No caso em comento, a descrição da conduta da ex gestora, por si só

não evidencia
dolo específico. De todo o apanhado dos autos, ao menos nessa fase recursal, entendo não ter restado comprovado o elemento subjetivo, o animus doloso da conduta, com resultados efetivos que demonstrem enriquecimento ilícito, danos ao erário e violação aos deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade.

Destaco que a violação a dever funcional de recolher contribuições do INSS implica em ilegalidade (objetivamente considerada), o que não pode ser confundido com ato de improbidade.

Repiso, a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade:

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil):

[...]

§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.

Em casos semelhantes, a jurisprudência assim vem se posicionando, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE. CONDUTA ÍMPROBA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa por meio da qual o Ministério Público Estadual atribui ao demandado a prática de condutas supostamente ímprobas calcadas no art. 10, X, e no art. 11, II, ambos da Lei Federal nº 8.429/92. 2. A materialidade do ilícito estaria consubstanciada na conduta atribuída ao prefeito do Município Palmares, o Sr. José Bartolomeu de Almeida Melo, no exercício de 2012, consistente em deixar de “recolher os encargos patronais referentes à contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS no valor de R$ 314.563,39 (trezentos e catorze mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), conduta ímproba tipificada nos artigos 10, caput e inciso X, e no art. 11, caput e seu inciso II, todos da Lei nº 8.429/1992, e que restou evidenciada quando do julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco do Processo T.C. nº 1330081-7”. 3. No curso da presente ação, entrou em vigor a Lei 14.230/21 (publicada em 26/10/2021), que promoveu alterações substanciais na Lei 8.429/92. 4. In casu, deve ser aplicado o novo entendimento acerca da (i) exclusão da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário;(ii) necessidade de comprovação do dolo específico dos agentes;(ii) supressão da conduta prevista no inciso II do art. 11 e, via de consequência, impossibilidade do seu enquadramento, ante a taxatividade do rol do art. 11 da LIA. 5. Lado outro, o juízo a quo também atribuiu ao réu a prática da conduta ímproba calcada no art. 10, X, da Lei Federal nº 8.429/92. 6. Com a nova redação do caput do artigo 10, passou-se a exigir que os atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário sejam caracterizados pela presença de ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração Pública. 7. Da análise do caderno probatório, não há como se concluir pela configuração do ato de improbidade administrativa consistente em “agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público”. 8. Deveras, verifica-se que o réu realizou parcelamento dos débitos com o intuito de regularizar a situação de modo que não há indício de circunstância que evidencie a “vontade livre e consciente” – com dolo específico, portanto – de causar prejuízo ao erário. 9. A conduta do gestor apontada nos autos não consubstancia o comportamento desonesto, desleal, imoral, que a Lei de Improbidade busca reprimir. 10. Com efeito, a mera violação a dever funcional de recolher a contribuição patronal implica em ilegalidade. 11. No entanto, a improbidade não se confunde (nem se resume) com ilegalidade (objetivamente considerada), vez que se tem, na improbidade, uma ilegalidade qualificada, coadjuvada pela mácula da imoralidade administrativa, da desonestidade, de modo que, para fins de reconhecimento da improbidade, deve-se somar um elemento além da ilegalidade, que seria a má-fé do agente. 12. Na espécie, não há que se cogitar de prática de improbidade administrativa, pelo que deve ser reformada a sentença. 13. Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001884-54.2017, acima referenciada, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em dar–lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que integra o acórdão. Data e assinatura eletrônicas Des. Francisco Bandeira de Mello Relator

(TJ-PE - AC: 00018845420178173030, Relator: FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 23/02/2023, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 1. Com as alterações promovidas pela Lei 14.230 /2021, os atos de improbidade administrativa passaram a se condicionar à comprovação do dolo e da má-fé por parte do agente público, não bastando a demonstração de mera irregularidade ou ilegalidade para a caracterização de ato ímprobo. 2. A falta de repasse das contribuições previdenciárias na data correta, acarretando acordos de parcelamento, com acréscimo de encargos de mora, não é suficiente para ensejar a punição do gestor por improbidade administrativa, pois ausente o elemento subjetivo dolo ou, ainda, a culpa grave, notadamente porque demonstrado que agiu de forma a minorar o impacto da grave situação financeira do ente municipal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO - AC: 02831712520168090181 , 5ª Câmara Cível, Relator: Des a . DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA , julgado em 20/03/2023, DJe de 20/03/2023).

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOVAÇÕES DA LEI N. 14.230/2021 - APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO - AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. Ao julgar o Tema n. 1.199, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu pela aplicação da norma cogente no curso do devido processo legal, em consonância com o princípio do tempus regit actum. Para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, que importem em enriquecimento ilícito (artigo 9º), causem lesão ao erário (artigo 10) ou violem os princípios da administração pública (artigo 11), é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo. Ausente prova de que o Chefe do Executivo atuou com a vontade livre e consciente de omitir-se no repasse das contribuições previdenciárias, causando dano ao erário ou violando os princípios da Administração, e sendo certo que a atuação culposa não mais permite a condenação por atos de improbidade, é forçoso concluir pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

(TJ-MG - AC: 00113515920188130629, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 30/05/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para revogar a decisão liminar concedida pelo juízo originário, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/02/2025